Tribunal: STF
Processo: HC 236980
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.846/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, condenada a 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e a 1 ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo, apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    Conforme trechos do acórdão hostilizado, percebe-se que a 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul examinou com acuidade e acerto a matéria, assim deliberando: 



    Segundo a Lei de Execução Penal, no art.117, o recolhimento domiciliar pode ser autorizado aos apenados em regime aberto, quando atender a alguns requisitos objetivos, consoante se observa: 



    [...]



    Contudo, este Tribunal têm excepcionado a concessão de prisão domiciliar aos presos em regime de cumprimento de pena mais gravosa (semiaberto ou fechado), desde que atendidos a alguns requisitos, a serem analisados caso a caso, observando o caráter excepcional da concessão. 



    Na hipótese dos autos, é incontroverso o fato da paciente ser mãe de criança menor de 12 anos de idade, consoante atesta a certidão de nascimento juntada no evento 9 do processo de execução 8000107-72.2023.8.24.0125, o que poderia indicar a possibilidade do deferimento da benesse, no caso de prisão preventiva. 



    Ocorre que se trata de prisão definitiva, após sentença condenatória, com regime prisional fechado. Em que pese os argumentos levantados pelo impetrante, o caso não comporta a concessão do pedido, porquanto se verifica que a ré, consoante já dito na decisão singular, não comprova a imprescindibilidade dos cuidados com o filho menor. Veja-se que não há notícia de que, no momento da prisão da ré, o filho menor estivesse aos seus cuidados, o que denota que já estava sob os cuidados de terceira pessoa. 



    ... 



    Registro, mais uma vez, que a jurisprudência vem entendendo que a circunstância da apenada ser mãe de menor de 12 anos não pode ser aplicada de forma irrestrita, pois deve ser analisado o caso concreto, que não recomenda a prisão domiciliar da apenada, que se envolve no tráfico e associação ao tráfico de drogas, inclusive, de posse ilegal de arma de fogo. 



    ... 



    Assim, entendo que a prisão domiciliar é medida excepcional em casos como o presente, mormente porque a sua concessão acarretaria privilegiar a apenada que foi condenada a cumprir pena em regime mais severo, em virtude da gravidade dos crimes praticados, em detrimento de outras segregadas, cujo cumprimento de pena é o regime aberto. 



    Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução. 



    Trata-se de paciente condenada em definitivo há quase 10 anos de reclusão por crime equiparado a hediondo e por porte de arma de fogo. 



    Dispõe o parágrafo único do artigo 1.6737 do Código Civil:



    Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 



    Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 



    Conforme se verifica, a condenação a pena superior a dois anos é causa de suspensão do poder familiar. Dessa forma, mesmo que estivessem presentes circunstâncias legais que autorizassem a prisão em domicílio, diante do que dispõe a lei civil nem seria viável a concessão da benesse ao fundamento da necessidade de dispensar cuidados à prole, tal como destacado no decisum objurgado pelo impetrante. 



    Assim, ao menos primo ictu oculi, não há ilegalidade latente no julgado combatido. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Inicialmente tratando-se da possibilidade da concessão de prisão domiciliar para apenados que cumprem pena no regime fechado, verifica-se que esta questão já está absolutamente superada na jurisprudência, de modo que é pacífico o entendimento da extensão do artigo 117 da LEP aos demais regimes prisionais. Veja, Excelência, a paciente é mãe de um filho de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade que necessita essencialmente de seus cuidados para o desenvolvimento. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente